Tribunal: STF
Processo: AI 723764
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI nº 9.249/95. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.9.2007. 



    A controvérsia referente à modificação do critério material de incidência do Imposto sobre a Renda e da CSLL, em virtude da supressão da correção monetária, implementada pela Lei nº 9.249/95, não alcança status constitucional, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir de análise restrita à legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem (Lei nº 9.249/95), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Restou desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.